Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703630-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMDA AGROPECUARIA MANUEL DANTAS VILAR LIMITADA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMDA AGROPECUÁRIA MANUEL DANTAS VILAR LIMITADA – ME em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação intitulada “Liquidação Provisória por Arbitramento com Pedido Incidental de Exibição de Documentos” (processo no 0738234-74.2019.8.07.0001), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF. Em sede de embargos de declaração, o d. Juiz de primeiro grau reconheceu a existência de erro material na decisão então embargada, já que os Embargos de Divergência já haviam sido julgados, contudo, manteve o sobrestamento do feito originário até o respectivo trânsito em julgado, aduzindo para tanto o grau de incerteza no que se refere ao quantum debeatur, a influir até mesmo na utilização da perícia técnica. O agravante esclarece, inicialmente, que o feito originário diz respeito a liquidação provisória por arbitramento, e não cumprimento de sentença, decorrente de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Em suas razões recursais, sustenta que a simples narrativa cronológica do andamento processual do EREsp 1.319.232/DF no Superior Tribunal de Justiça seria mais do que suficiente para comprovar que a decisão ora agravada não merece prosperar, porque, supostamente, desatualizada. Alega, nesse sentido, que a decisão do STJ a que faz referência o d. Juíz a quo – de deferimento de tutela de urgência suspendendo o feito até o que houvesse o julgamento dos Embargos de Divergência - foi prolatada monocraticamente pelo então Ministro Relator Francisco Falcão no dia 06/04/2017. Ocorre que, segundo o agravante, os referidos embargos de divergência já foram julgados pelo STJ em 16/10/2019, conforme íntegra de acórdão que transcreve em sua petição recursal. Aduz que, após a publicação do acórdão, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração cumulado com novo pedido de efeito suspensivo, o qual, em decisão monocrática proferida pela atual Ministra Relatora Nancy Andrighi, restou indeferido. Prossegue argumentando que, recentemente, em 05/02/2020, houve o julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência, os quais teriam sido improvidos conforme ementa transcrita nas razões do agravo. Nesse sentido, o agravante ressalta que não mais subsiste a suspensão da ação civil pública a justificar o sobrestamento do feito originário, de tal modo que, na sua visão, não haveria possibilidade de modificação da condenação imposta à instituição financeira. Destaca, ainda, que justamente por se tratar de liquidação e não de cumprimento definitivo, deve a ação ter o seu processamento retomado, uma vez que, segundo entende, nada impediria a liquidação provisória, até mesmo na linha do que dispõe o art. 512 do CPC. Acrescenta que eventual suspensão só faria sentido na fase de execução de valores e não na simples apuração por meio de liquidação. Requer, ao final, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado o imediato prosseguimento do feito. Preparo (id. 14624564). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de antecipação da tutela recursal é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. A despeito da argumentação da parte agravante, não identifico, de plano, perigo de dano que autorize a concessão de tutela de urgência sem o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostrando-se insuficiente para tanto, ao menos por ora, a mera alegação de que a decisão recorrida, ao paralisar a marcha processual, causará atraso no processamento da liquidação provisória da sentença. Sendo assim, ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe, postergando-se a análise da tese recursal para o mérito do recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora